Tribunal: TJPA
Processo: 0804581-47.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804581-47.2022.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E FIRMES. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCABÍVEL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA AJUSTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, Lei n.º 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12, Lei n.º 10.826/2003), com penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do tráfico e da posse ilegal de arma de fogo foram comprovadas pelos depoimentos de policiais e apreensões no local.

4. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, diante de elementos que indicam dedicação do réu a atividades criminosas, conforme a quantidade de drogas, armas e apetrechos encontrados.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, dado o
quantum
da pena total.

6. Alteração de ofício do regime de cumprimento da pena de detenção para o aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com ajuste de ofício no regime de cumprimento da pena de detenção.

Tese de julgamento:
"1. A condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo é mantida quando há provas robustas e coerentes que confirmam a prática dos delitos, com base nos depoimentos de policiais e na apreensão de substâncias entorpecentes e objetos relacionados à traficância. 2. O tráfico privilegiado não se aplica quando existem fortes indícios de envolvimento habitual com atividades criminosas, evidenciados pela apreensão de armas e apetrechos típicos de comercialização de drogas. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é incabível quando o
quantum
da pena excede os limites legais e não há preenchimento dos requisitos para tal conversão. 4. Em casos de concurso material, o regime de cumprimento de pena deve ser individualmente ajustado para cada crime, sendo aplicável o regime aberto para a pena de detenção, nos termos do Código Penal”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, art. 33; Lei n.º 10.826/2003, art. 12; CP, art. 33; STJ, AgRg no HC 654.437/PR.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, alterando-se, tão somente, de ofício, o regime de cumprimento de pena atribuído à reprimenda de detenção para o aberto, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

FRANCISCO DE ASSIS SILVA FREITAS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 16576865), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e, pela prática do delito disposto no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, com fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Narra a
peça incoativa
(ID 16576754), que no dia 13/07/2022, por volta das 18h40min, em uma residência localizada na Travessa Osvaldo Carvalho Ávila, bairro Jaderlândia, no Município de Castanhal, o apelante FRANCISCO DE ASSIS SILVA FREITAS foi preso em flagrante delito por uma guarnição da Polícia Militar. Salienta que o réu foi encontrado em posse de 05 (cinco) porções de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), de 01 (um) tablete de maconha, além de uma arma de fabricação caseira, com quatro munições de calibre 38 e duas empunhaduras de revólver.

Relata que, no dia dos fatos, após o recebimento de denúncias, os policiais se dirigiram ao endereço informado. Ao chegarem, o apelante tentou fugir pulando o muro de uma residência, no entanto, foi contido e abordado. Durante a revista pessoal, foram encontradas com ele quatro porções de entorpecentes, posteriormente identificadas como maconha e cocaína, conforme Laudo de Constatação Provisório. Além disso, os policiais encontraram no quintal da residência 01 (um) tablete e uma porção de maconha. Em buscas na residência, foi localizada uma arma de fabricação caseira, quatro munições de calibre 38, duas empunhaduras de revólver das marcas Rossi e Taurus, e uma balança de precisão, no interior de uma gaveta em um dos quartos.

Em
razões recursais
(ID 18438341), clama a defesa pela absolvição do acusado, ancorada na tese de insuficiência de provas, nos termos do que preconiza o art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Outrossim, pleiteia a aplicação do instituto do tráfico privilegiado no
quantum
mais benéfico de 2/3 (dois terços); a aplicação de maior valor na atenuação da pena, em face da atenuante do art. 65, inciso I, do CPB; e, por conseguinte, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18438344), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Clama a defesa pela absolvição do acusado, ancorada na tese de insuficiência de provas, nos termos do que preconiza o art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva de ambos os crimes - art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003
-

in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Criminal (ID 16576729); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 16576729, pág. 4), que, além da apreensão da droga, atesta a descoberta de 01 (uma) balança de precisão, de 01 (uma) arma de fabricação caseira e de 04 (quatro) munições, calibre 38; do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório n.º 2022.02.000924-QUI; e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 16576821), que assim atesta:

“2 – DO MATERIAL:

(...)

- ERVA seca e prensada na forma de tabletes, além de outra porção menor de erva todas envolta em plástico filme, que após pesagem obteve o seguinte valor:

Massa Bruta: 668g (seiscentos e sessenta e oito gramas)

Massa líquida: 646g (seiscentos e quarenta e seis gramas)

- 03 (três) porções de substância pulverulenta de cor branca, acondicionadas na forma de petecas plásticas, que após pesagem obteve os seguintes valores:

Massa Bruta: 35,759g (trinta e cinco gramas e setecentos e cinquenta e nove miligramas)

Massa Líquida: 33,447 (trinta e três gramas e quatrocentos e quarenta e sete miligramas)

- Uma balança digital em funcionamento de marca aparente “CLINK” de cor branca.

(...)

7 – CONCLUSÃO:

A Erva em questão apresentou resultado POSITIVO para o grupo dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como MACONHA, e a substância pulverulenta de cor branca, apresentou resultado POSITIVO, para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, princípio químico da ‘COCAÍNA’, e não foram encontrados vestígios de substâncias ilícitas na balança analítica, assim como a mesma se encontra em perfeito estado de funcionamento.”

Realizada, ademais, Perícia de Mecanismo de Potencialidade do armamento apreendido, o Laudo de n.º 2022.02.000413-BAL (ID 16576847), apresenta a seguinte conclusão:

“(...) a arma de fogo em questão encontrava-se em condições de funcionamento, efetuando tiros eventuais e apresentando potencialidade lesiva no momento da perícia. E, a munição encaminhada ao ser detonada apresentou potencial lesivo.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos.

A testemunha
Elder Alexandre Vasconcelos da Silva
, em juízo, é enfática no tocante à abordagem do apelante, surpreendido de posse do material entorpecente, após notícia da prática da traficância no local, confira-se:

“Que participou da prisão, que estavam em patrulhamento na área e receberam denúncia anônima sobre uma residência onde haveria tráfico de drogas, que o acusado visualizou a polícia e começou a pular quintais, que fizeram cerco e o capturaram em um terreno, que em revista
foi encontrado drogas na posse do réu,
que em
busca no quintal encontraram mais uma porção,
que o réu informou que tinha
mais drogas na sua casa
, que o réu autorizou o ingresso na casa, que
na casa encontraram uma arma caseira
,
balança de precisão
e
mais drogas
, que não conhecia o acusado de outras ocorrências, que não encontraram a carteira do réu, dinheiro, que só
apreenderam drogas, balança de precisão e arma de fogo,
que não lembra a origem da denúncia anônima.”

Em consonância, citem-se as declarações da testemunha
Denis Maués Macedo,
o qual relata a dinâmica delitiva, com apreensão de parte da droga na posse do recorrente, e outra no quintal e no interior da residência, além da arma de fogo e munições, veja-se:

“Chegaram na casa indicada, que bateram, que uma senhora grávida atendeu, que ela permitiu a entrada, que ela disse que ele se evadiu pelos fundos da casa, que o encontrou no fundo de um poço no quintal da casa, que fizeram busca no terreno, que o réu informou que havia uma porção de droga no terreno e uma porção dentro de casa, que a droga estava enterrada, que o réu disse que a droga era para a venda, que chegaram na casa por denúncia de transeunte, que o poço era em outra residência atrás da casa do réu, ele já tinha pulado o muro, que parte da droga foi encontrada no quintal da casa do réu, que não conhece o réu de outras ocorrências.”

Não diverge a narrativa da testemunha
Jackson Wendell Lopes de Almeida
, no que pertine à empreitada criminosa, vejamos:

“Que realizam operações em conjunto com o tático de castanhal, que por denúncias anônimase estudo resolveram realizar diligência na casa, que cercaram a casa, que o réu tentou fugir pelo quintal pulando o muro, que o réu subiu numa árvore, que o efetivo era grande, que o réu foi capturado em outra casa, que o réu se escondeu em uma fossa inacabada, que encontraram droga no bolso do réu, que o réu informou onde havia escondido droga no terreno da sua casa, que estava enterrado, que sem a colaboração do réu não havia como encontrar a droga, que o réu comprou a casa ao lado, que foi encontrada uma arma de fogo e munição na casa do réu, que a denúncia chega para o comando de operação especial, que planejam ações conjuntas e executam.”

As testemunhas
Teodora Gonçalves de Sousa e Fernando Cézar Barbosa de Sousa
não presenciaram a captura do recorrente ou a apreensão da droga e do armamento.

O recorrente
Francisco de Assis Silva Freitas
, por seu turno, em interrogatório judicial, nega a acusação que lhe pesa, sob argumento de ter sido vítima de armação policial. Afirma ser uma pessoa reservada e acredita que atraiu a inveja de pessoas. Acrescenta que não tem inimizade com os policiais que efetuaram a sua prisão, os quais teriam plantado a droga na casa. Que eram em torno de 15 policiais.

De todo o colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do apelante pelo delito a ele irrogado.

A apreensão da droga encontrada de posse do recorrente, nos fundos e no interior da residência, assim como a arma, as munições e a balança de precisão, revela-se inconteste.

Lado outro, a prática da traficância, na hipótese, é induvidosa, lastreada nos depoimentos policiais harmônicos, que esclarecem que, anteriormente à abordagem, informações relacionavam o local à venda de entorpecentes, motivo pelo qual foi realizado o cerco, com tentativa de fuga do apelante.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e converge para a confirmação da autoria e materialidade delitivas. A narrativa dos policiais militares responsáveis pela prisão é coesa, detalhada e corroborada por diversos elementos fáticos, todos apontando para a prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo por parte do acusado. Os depoimentos dos policiais PM Elder Alexandre Vasconcelos da Silva, PM Denis Maués Macedo e PM Jackson Wendell Lopes de Almeida são firmes e precisos, descrevendo a sequência dos fatos de maneira linear e consistente.

Exsurge que o réu, após ser flagrado com substância entorpecente, indicou voluntariamente aos policiais onde outras drogas estavam enterradas, tanto no quintal de sua residência quanto no interior da casa. A autorização do réu para a entrada dos policiais em sua casa, onde foram localizados, além das drogas, uma balança de precisão e uma arma de fogo de fabricação caseira, reforça ainda mais a tese acusatória. Tais apetrechos são comumente utilizados na preparação e distribuição de drogas, indicando a finalidade comercial da substância apreendida.

A defesa do réu, ao afirmar que foi vítima de armação por parte dos policiais, não encontra respaldo em nenhum outro elemento probatório presente nos autos. Não há qualquer indício de inimizade prévia entre o acusado e os agentes de segurança, tampouco qualquer justificativa plausível para que os policiais plantassem drogas na residência do réu. Além disso, o fato de o acusado afirmar que desconhecia os policiais reforça a inexistência de qualquer razão para uma eventual incriminação forjada.

No que tange à quantidade e ao tipo de substância apreendida, a análise técnica apresentada é contundente. Foram apreendidos cerca de
646g
(seiscentas e quarenta e seis) gramas de “
maconha
” e
33g
(trinta e três gramas” de “
cocaína
”, quantidades que, permitiriam confecção de outras tantas porções individuais, destinadas à comercialização.

Consigne que a quantidade, a forma de acondicionamento e a presença de balança de precisão, afastam a possibilidade de enquadramento no artigo 28 da Lei de Drogas (posse para consumo pessoal), direcionando-se, com segurança, à tipificação prevista no artigo 33 (tráfico de drogas).

Diante do exposto, a prova coligida nos autos é suficientemente clara e consistente, de modo a afastar qualquer dúvida razoável quanto à prática dos crimes imputados ao réu. A condenação imposta pelo juízo de primeiro grau encontra sólido respaldo no conjunto probatório e deve ser mantida na íntegra. Eventual absolvição ou desclassificação da conduta não se justifica ante a ausência de provas que corroborem a versão defensiva e o volume expressivo de elementos confirmatórios da materialidade delitiva.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido no exato momento da venda da droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas “guardar” e “ter em depósito” substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação por ele desenvolvida, considerando, sobretudo, as circunstâncias de sua prisão, a quantidade, a natureza e a diversidade da droga, apreensão de armamento e balança de precisão.

2. Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Pleiteia a defesa a aplicação do instituto do tráfico privilegiado no
quantum
mais benéfico de 2/3 (dois terços).

Inobstante, a que se percebe, o réu sequer foi beneficiado com a minorante em testilha, pelo que incabível a pretensão de sua defesa.

Consoante bem delineado pelo Juízo sentenciante, o recorrente não faz jus à benesse, diante dos fortes indicativos de seu envolvimento com a prática de crimes. Assim fundamenta o Magistrado:

“O réu FRANCISCO DE ASSIS SILVA FREITAS não faz jus à diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, pois estava na posse de arma de fogo e munições no mesmo contexto fático do crime de tráfico de drogas, fato que indica um envolvimento maior com a prática de crimes, e não uma situação eventual, demonstrando a dedicação a atividades criminosas, circunstância que impede a aplicação do §4º do art. 33 da lei de drogas, razão pela qual afasto o tráfico privilegiado.

Ressalto que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: ‘primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa” (AgRg no HC 654.437/PR), os quais não foram preenchidos, notadamente pelas circunstâncias de fato indicarem que o réu se dedica a atividades criminosas.”

Com efeito, o §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É cediço que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Ressalte-se que, do caso vertente, ainda
despontam peculiaridades que devem ser sopesadas independentemente do histórico criminal do apelante
. Isto porque,
ainda que considerada a primariedade do réu ao tempo do crime, a dinâmica delitiva exposta aos autos não deixa dúvidas de seu envolvimento prévio com a prática de crimes, pois apreendido com armamento e munições, bem como de posse de variada e expressiva quantidade de droga ilícita.

Não restam preenchidos, portanto, os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse, vez que comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas, denotando que o agente orientava sua conduta de forma habitual para a prática do tráfico de entorpecentes.

3.
Da atenuante da menoridade relativa:

Roga a defesa pela aplicação de maior valor na atenuação da pena, em face da atenuante do art. 65, inciso I, do CPB.

No entanto, consoante documento de identificação à ID 16576729, pág. 11, o recorrente, nascido em 29/11/1996, contava com 25 (vinte e cinco) anos ao tempo do crime, motivo pelo resta inviabilizada a incidência da atenuante em referência, sequer reconhecida na sentença objurgada.

4. Das penas restritivas de direito:

Dessarte, as penas aplicadas embora de naturezas distintas, detenção e reclusão, não podem ser valoradas isoladamente para fins de eventual substituição da pena corporal, vez que necessário realizar a soma das penas privativas de liberdade totais, devido à incidência do concurso material de crimes.

No caso, inalterada a pena cominada, superior a 04 (quatro) anos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

5. Do regime de cumprimento de pena. Alteração de ofício:

Em sendo reconhecido o concurso material entre crimes punidos com penas de reclusão e detenção, não há que se proceder à soma para fins de fixação do regime inicial, mas a separação e fixação individualizada do regime.

Assim, no que tange à pena de reclusão, fixo,
ex officio
, o regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33 do CP, devido ao
quantum
superior a 4 anos. E, para a pena de detenção, fixo o regime inicialmente aberto, também em conformidade com o art.33 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
alterando-se, tão somente, de ofício, o regime de cumprimento de pena atribuído à reprimenda de detenção para o aberto, mantendo-se a sentença obstaculizada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024